Tribunal: TJDFT
Processo: 0716589-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LUPUS. “BELIMUMABE”. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a reforma da decisão para condenar o Distrito Federal a fornecer medicamento de alto custo e não incorporado para disponibilização pelo SUS (“Belimumabe”), de acordo com a indicação feita pelo profissional médico que acompanha a paciente.
2. O medicamento objeto do pedido foi indicado para tratamento da enfermidade de Lúpus Eritematoso Sistêmico que acomete a agravante.
3. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata
4. Em relação à disponibilização de medicamento não padronizado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) impossibilidade do paciente em arcar com o custo do medicamento indicado; e 3) existência de registro do medicamento na ANVISA.
5. No caso em deslinde não foi provada a imprescindibilidade do medicamento.
6. Recurso conhecido e desprovido.